Tribunal: TJSP
Processo: 1009882-59.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Vício inexistente no julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009882-59.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante FELIPE EMERICK PORTO,, é embargado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009882-59.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 3915
2
Embargos de declaração no 1009882-59.2016.8.26.0114/50000
Embargante: Felipe Emerick Porto
Embargada: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz: André Pereira de Souza
Comarca: Campinas 6a Vara Cível
Voto no 3915
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão - Vício
inexistente no julgado Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, tempestivos (fls. 01/03 autos
incidentes 50000), opostos contra o v. acórdão de fls. 216/227 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e
deu provimento ao recurso da ora embargada.
Aduz o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão, sob o
fundamento de que não houve verificação da imposição, pela embargante, de
seguradora, o que configura venda casada. Aguarda, nos aludidos termos, o
acolhimento dos embargos de declaração.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, porquanto não se
vislumbra, da decisão embargada, nenhum resquício de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Portanto, estão ausentes os requisitos expressos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão embargada, em seu bojo, consignou que não se verifica
venda casada na hipótese dos autos, pois o ora embargante aderiu expressamente à
contratação de seguro por termo apartado, no qual consta sua assinatura, não se
observando, portanto, venda casada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo
integralmente o v. acórdão.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator